Tribunal: TJES
Processo: 5011066-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011066-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALTONETO MIRANDA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO VERGASTADA – NÃO ACOLHIDA – PLEITOS DEFENSIVOS – PRECLUSOS – POSSIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO – SÚMULA 439 DO STJ – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – AGRAVANTE INAPTO – CRIMES DE ALTO POTENCIAL LESIVO – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão combatida fora devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, que baseou sua decisão no exame criminológico. É mister ressaltar que o juiz não é obrigado a rebater todos os pontos, bastando não se omitir de fatos modificativos. Precedente do STJ.

2. A defesa, em suas razões, aduz a ausência de previsão legal quanto ao exame criminológico para progressão de regime, seu intento protelatório, e a ineficácia da perícia. Registra-se que estas alegações mencionadas estão preclusas, visto que o exame criminológico já fora realizado, e a discussão da decisão vergastada é no sentido de o agravante ser beneficiado pela progressão de regime, ou não.

3. Conforme a Súmula 439 do STJ é possível a realização de exame criminológico, desde que seja motivado o pedido.

4. Embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, o quesito subjetivo não foi preenchido, uma vez que o exame criminológico atestou sua inaptidão para a reinserção ao convívio social, pois fora identificado fatores sociais e psicológicos indicativos de imaturidade e dificuldade do reeducando de lidar com valores indispensáveis a convivência em sociedade, e de refletir sobre seus comportamentos delituosos e suas consequências.

5. O fato de o reeducando ser inapto, junto a alta lesividade de seus crimes, faz com que tenha-se mais prudência com o seu retorno a sociedade, uma vez que o requisito subjetivo, consiste na capacidade de voltar para a sociedade de forma adequada, sem o risco da reiteração delitiva.

6. Agravo improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011066-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALTONETO MIRANDA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente a defesa alega que a decisão, ora atacada, carece de fundamentação, pugnando pela sua anulação.

Registra-se que tal preliminar não merece prosperar, visto que o juiz singular proferiu sua decisão não concedendo a progressão de regime, de forma devidamente fundamentada.

É mister ressaltar, que o STJ possui julgado em que afirma que o magistrado, não é obrigado a rebater todos os pontos defensivos, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada, sem omitir fatos capazes de influir no resultado do julgamento. Vejamos:

“
[...
]
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
[...]”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.975.264/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Diante dos argumentos expostos, não acolho a preliminar arguida.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
ALTONETO MIRANDA DOS SANTOS
, face decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara De Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu seu pedido de progressão de regime.

Aduz, a combativa defesa, a ausência de previsão legal quanto ao exame criminológico para progressão de regime, seu intento protelatório, e sua ineficácia.

As alegações acima expostas se mostram preclusas, uma vez que o exame criminológico já fora pedido e confeccionado, sendo o cerne da decisão atacada, o fato do agravante ter o direito a progressão de regime ou não.

Não obstante, O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 439, admitindo a realização do exame criminológico como condição a concessão para a progressão de regime, desde que haja fundamentação, como é o caso dos autos.

Embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, entendo, que o mesmo não preenche o quesito subjetivo, uma vez que o exame criminológico teve como resultado, a inaptidão do reeducando para sua progressão ao regime aberto, haja vista que fora identificado fatores sociais e psicológicos indicativos de imaturidade e dificuldade do reeducando de lidar com valores indispensáveis a convivência em sociedade, e de refletir sobre seus comportamentos delituosos e suas consequências.

Neste sentido entendo que a decisão, ora combatida, está adequada ao caso concreto, visto que trata-se de crimes de alto potencial lesivo, a saber estupro de vulnerável, e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Sendo o agravante condenado a cumprir 13 anos de reclusão.

Logo, tal caso demanda maior prudência, devendo o agravante ser progredido para o regime aberto, quando estiver apto para o convívio em sociedade.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça, na lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão.

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.